Tribunal: TJES
Processo: 0000434-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRISTHIAN DE SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000434-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRISTHIAN DE SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMIINOSAS. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime, a tese absolutória não merece ser acolhida.

2. O Juízo deve respeitar a fração jurisprudencialmente consolidada para incremento da pena, podendo ultrapassá-la mediante apresentação de fundamentação.

3. Não há como conceder o benefício do tráfico privilegiado a agente com registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000434-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRISTHIAN DE SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Kristhian de Souza de Jesus em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha-ES que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial em fechado e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente postulou sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e a redução da pena de multa aplicada, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da lei de drogas.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, à revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000434-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRISTHIAN DE SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Kristhian de Souza de Jesus em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha-ES que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial em fechado e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente postulou sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e a redução da pena de multa aplicada, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da lei de drogas.

Extrai-se da denúncia que:

que, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 00:08 horas, na Rua Alan Kardec, no 68, próximo ao "Beco da Facada" e a "Padaria Divino Pão", bairro Divino Espírito Santo, neste município, o denunciado Kristhian de Souza de Jesus tinha em depósito, no interior de sua residência, 429 (quatrocentos e vinte è nove) "pinos de.cocaIna";17 (dezessete)"frascos de loló", 42 (quarenta e duas) "buchas de maconha", 213 (duzentos e treze) "pinos de haxixe", 162 (cento e sessenta e duas) "pedras de crack" e R$1.838,00 (mil, oitocentos e trinta e oito reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas a comercialização e o dinheiro fruto dessa venda. No mesmo contexto, o denunciado possuía em depósito, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (uma) pistola marca AHSS FXS9, calibre 9mm Parabellum, com a numeração raspada, 02 (dois) carregadores de pistola e 22 (vinte e duas.) munições de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de ft. 16 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de ft. 15.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento pela Rua Alan Kardec, bairro Divino Espírito Santo, neste município, com o intuito de inibir o intenso tráfico de drogas que acontece na região, foram informados por transeunte que a residência de no 68 era utilizada como depósito de armas e drogas, Se. dirigindo ao local. Após contato com o proprietário do imóvel, o Sr. Sandro Santos, este abriu o portão do local, que é uma espécie de edifício com várias residências, tendo os policiais adentrado a área comum do edifício.

Ato contínuo, ao vistoriar a área comum, foi possível que os militares percebessem forte odor de "maconha" dá residência do denunciado, sendo solicitado que o .morador abrisse a porta, sendo os policiais recebidos por Kristian, que franqueou a entrada na residência. Procedida a revista no local, verificaram que o denunciado mantinha em depósito no local [...] auto de apreensão de fls. 13/14.

Materialidade e autoria do crime comprovadas por meio do auto de apreensão de fls. 16/17, boletim unificado nº 50021939 de fls. 27/30, exame de eficiência de arma de fogo de fls. 96/103, laudo de exame químico de fls. 139/140, à luz das provas orais produzidas em juízo.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares Robertchay e Patrick responsáveis pela ocorrência atestam a ocorrência dos fatos articulados na peça acusatória, sendo que, o próprio apelante, apesar de buscar dar uma conotação diversa ao panorama enfrentado, assentou que as drogas e a arma apreendidos estavam em sua residência. Como destaco abaixo:

que não é verdade que realiza tráfico de drogas; que é verdade que a arma foi apreendida em sua residência; que todo o material apreendido em sua residência estava dentro de uma sacola que um rapaz lhe pediu para guardar, em troca de R$200,00, mas que não tinha ciência de que havia drogas e armas dentro da sacola;

Verifica-se que o acervo probatório é hígido e suficiente a sustentar a condenação do Recorrente.

Passando à dosimetria, verifico que o Juízo assim a fundamentou:

Culpabilidade evidenciada. Não obstante a quantidade e variedade de droga apreendida, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; antecedentes imaculados; sem notícias de conduta social e personalidade; em relação aos motivos do crime, não obstante o acusado ter salientado que a prática delitiva se deu porque “aluguel estava vencendo, não estava trabalhando e tem dois filhos pequenos.” (fl. 133/133-v), nota-se que tal explicação não justifica o cometimento do ilícito penal; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica do acusado não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, tomando por base a natureza e a grande quantidade das substâncias apreendidas com o acusado [17 (dezessete) “frascos de LoLó”, 42 (quarenta e duas) “buchas de maconha”, 213 (duzentos e treze) “pinos de Haxixe”, 429 (quatrocentos e vinte e nove) “pinos de cocaína” e 162 (cento e sessenta e duas) “pedras de crack”], sou por fixar a pena base em 09 (nove) anos e 900 (novecentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), quando de seu interrogatório em sede policial, motivo pelo qual, atenuo-lhe as penas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conhecido pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado, uma vez que o acusado fora condenado pela prática de Atos Infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes (0011180-84.2015.8.08.0035 e 0024393-60.2015.8.08.0035) o que, de acordo com o entendimento do E. TJ1, torna incabível a concessão da benesse, eis que demonstra que a dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes.

A dosimetria merece reparos pelo excesso cometido na primeira fase. O Juízo, tendo somente o art. 42 da Lei 11343/06 como fundamentação idônea para exasperação da pena base, a fixou em 9 nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. Acontece que pela sugestão do STJ, a fração de aumento ficaria em 1/6, podendo haver exasperação acima desse patamar mediante adequada fundamentação. No presente caso, verifico que para além de o Recorrente ter grandes quantidades de drogas, ele tinha uma variedade muito destacada. Ao todo, 5 qualidades diferentes de drogas, sendo a menor porção apreendida os 17 frascos e loló, chegando a 429 (quatrocentos e vinte e nove) pinos de cocaína.

Tendo em vista esses fatos, entendo que a pena base possa ser fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa.

Como incidiu, na segunda fase, a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no art. 40, IV da Lei 11343/06, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do redimensionamento da pena, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, havendo registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico já praticado, verifica-se que o Recorrente não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a pena do Recorrente em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator